Tribunal: TJDFT
Processo: 0735191-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735191-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PROFIT BANK LTDA AGRAVADO: CLOVIS COELHO RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PROFIT BANK LTDA em desfavor do Acórdão n.o 1955614, no qual a 7a Turma Cível conheceu e negou provimento aos recursos de agravo de instrumento manejado pelas partes, mantendo inalterada a decisão agravada. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador